Tribunal: TCU
Processo: 003.647/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em lançamentos contábeis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do sr. Alexandre Augusto Jorge Barbosa, em razão de movimentações financeiras irregulares em prejuízo do banco público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Alexandre Augusto Jorge Barbosa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/11/2019 2.859,00 25/11/2019 3.280,00 27/11/2019 1.960,00 29/11/2019 1.679,70 3/12/2019 1.565,00 9/12/2019 3.171,00 13/12/2019 1.812,00 13/12/2019 1.812,00 16/12/2019 3.624,00 20/12/2019 4.235,00 30/12/2019 4.077,00 16/1/2020 380,00 20/1/2020 2.891,00 20/1/2020 2.891,00 22/1/2020 2.310,00 27/1/2020 1.250,00 31/1/2020 2.478,00 5/2/2020 3.555,00 10/2/2020 1.754,24 17/2/2020 2.920,00 17/2/2020 2.920,00 20/2/2020 2.718,37 2/3/2020 2.360,00 2/3/2020 2.065,00 4/3/2020 2.915,00 4/3/2020 3.180,00 5/3/2020 4.770,00 13/3/2020 4.712,00 13/3/2020 4.712,00 18/3/2020 2.976,00 18/3/2020 2.976,00 20/3/2020 4.410,60 20/3/2020 4.410,60 30/3/2020 3.471,00 3/4/2020 4.768,00 6/4/2020 3.471,00 6/4/2020 4.288,00 9/4/2020 4.685,00 9/4/2020 4.685,00 13/4/2020 4.245,00 5/5/2020 4.824,00 5/5/2020 3.718,00 7/5/2020 2.144,00 11/5/2020 4.945,93 12/5/2020 4.020,00 15/5/2020 4.020,00 15/5/2020 4.806,00 19/5/2020 2.459,05 19/5/2020 4.242,94 19/5/2020 4.959,89 20/5/2020 3.310,00 20/5/2020 3.310,00 25/5/2020 2.466,95 25/5/2020 3.484,00 26/5/2020 2.170,00 27/5/2020 3.300,00 29/5/2020 3.481,50 29/5/2020 2.410,60 29/5/2020 1.623,90 1o/6/2020 4.288,00 4/6/2020 3.216,00 8/6/2020 4.688,00 9/6/2020 4.820,00 10/6/2020 4.020,00 12/6/2020 4.288,00 12/6/2020 3.880,00 15/6/2020 1.300,00 15/6/2020 1.169,00 17/6/2020 3.600,00 22/6/2020 4.824,00 22/6/2020 3.240,00 23/6/2020 2.783,64 24/6/2020 2.480,00 24/6/2020 4.824,00 26/6/2020 4.832,00 26/6/2020 4.832,00 29/6/2020 3.084,60 14/7/2020 562,87 14/7/2020 562,87 14/7/2020 4.780,00 14/7/2020 4.780,00 16/7/2020 4.236,51 16/7/2020 2.400,00 20/7/2020 1.417,44 20/7/2020 4.683,98 20/7/2020 4.683,97 21/7/2020 3.890,00 23/7/2020 2.424,00 7/8/2020 4.826,00 10/8/2020 4.867,00 10/8/2020 4.867,00 12/8/2020 3.851,77 12/8/2020 3.500,00 17/8/2020 4.743,61 17/8/2020 4.630,00 17/8/2020 887,27 18/8/2020 4.645,11 19/8/2020 3.750,53 20/8/2020 4.887,09 20/8/2020 4.500,00 21/8/2020 4.639,07 24/8/2020 4.900,00 24/8/2020 4.900,00 26/8/2020 4.650,00 27/8/2020 4.938,95 27/8/2020 4.938,95 31/8/2020 4.500,00 31/8/2020 3.800,00 1o/9/2020 2.282,64 4/9/2020 4.250,00 8/9/2020 4.500,00 8/9/2020 4.700,00 9/9/2020 1.528,32 11/9/2020 4.938,00 11/9/2020 4.980,50 14/9/2020 4.846,00 14/9/2020 4.400,00 16/9/2020 3.817,25 17/9/2020 805,53 18/9/2020 4.600,00 18/9/2020 3.900,00 18/9/2020 1.000,00 21/9/2020 4.830,81 21/9/2020 1.243,99 22/9/2020 4.100,00 23/9/2020 4.084,24 25/9/2020 4.990,13 25/9/2020 4.989,00 29/9/2020 4.891,23 1o/10/2020 4.981,23 1o/10/2020 4.980,23 5/10/2020 1.900,00 5/10/2020 1.900,00 5/10/2020 1.900,00 5/10/2020 1.900,00 5/10/2020 1.900,00 5/10/2020 1.900,00 6/10/2020 1.900,00 6/10/2020 1.900,00 6/10/2020 1.900,00 6/10/2020 1.900,00 8/10/2020 1.900,00 8/10/2020 1.900,00 8/10/2020 1.900,00 8/10/2020 1.900,00 8/10/2020 1.900,00 8/10/2020 1.900,00 13/10/2020 1.900,00 13/10/2020 1.000,00 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.021,26 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.900,00 16/10/2020 1.200,00 19/10/2020 1.900,00 19/10/2020 1.900,00 19/10/2020 1.900,00 19/10/2020 1.900,00 19/10/2020 1.900,00 19/10/2020 1.838,12 19/10/2020 1.900,00 20/10/2020 1.900,00 20/10/2020 1.900,00 20/10/2020 400,00 20/10/2020 1.900,00 20/10/2020 1.900,00 22/10/2020 1.900,00 22/10/2020 1.900,00 22/10/2020 1.900,00 22/10/2020 1.900,00 22/10/2020 1.900,00 22/10/2020 461,77 23/10/2020 1.900,00 23/10/2020 1.900,00 23/10/2020 1.980,00 23/10/2020 1.980,00 23/10/2020 1.980,00 23/10/2020 1.980,00 23/10/2020 1.980,00 23/10/2020 441,00 26/10/2020 1.980,00 26/10/2020 1.950,00 26/10/2020 1.950,00 26/10/2020 1.900,00 26/10/2020 1.900,00 28/10/2020 1.900,00 28/10/2020 1.900,00 28/10/2020 1.600,00 28/10/2020 1.621,24 29/10/2020 1.900,00 29/10/2020 1.900,00 30/10/2020 1.900,00 30/10/2020 1.900,00 30/10/2020 1.900,00 30/10/2020 1.900,00 30/10/2020 1.900,00 30/10/2020 1.024,27 16/11/2020 1.900,00 16/11/2020 1.900,00 16/11/2020 1.900,00 16/11/2020 1.900,00 16/11/2020 1.900,00 16/11/2020 1.900,00 17/11/2020 1.900,00 17/11/2020 1.900,00 17/11/2020 1.900,00 17/11/2020 1.900,00 17/11/2020 1.900,00 17/11/2020 1.500,00 17/11/2020 1.243,99 17/11/2020 1.934,90 17/11/2020 1.900,00 17/11/2020 1.950,00 17/11/2020 250,00 18/11/2020 1.361,00 18/11/2020 1.892,00 18/11/2020 1.762,00 18/11/2020 1.965,23 19/11/2020 1.900,00 19/11/2020 1.900,00 20/11/2020 1.900,00 20/11/2020 1.900,00 20/11/2020 1.900,00 20/11/2020 1.958,58 20/11/2020 1.900,00 20/11/2020 550,00 20/11/2020 1.960,14 20/11/2020 1.655,94 23/11/2020 1.900,00 23/11/2020 1.900,00 23/11/2020 1.900,00 23/11/2020 1.900,00 23/11/2020 1.900,00 23/11/2020 1.781,63 25/11/2020 1.900,00 25/11/2020 1.996,09 25/11/2020 1.890,00 25/11/2020 1.960,00 25/11/2020 1.790,00 25/11/2020 360,00 27/11/2020 1.900,00 27/11/2020 1.900,00 27/11/2020 1.900,00 27/11/2020 1.900,00 27/11/2020 650,00 4/12/2020 1.980,00 4/12/2020 1.980,00 4/12/2020 1.980,00 4/12/2020 1.980,00 4/12/2020 1.980,00 4/12/2020 1.980,00 7/12/2020 1.331,69 7/12/2020 400,00 9/12/2020 1.900,00 9/12/2020 1.900,00 10/12/2020 1.900,00 10/12/2020 1.900,00 10/12/2020 1.721,69 11/12/2020 1.900,00 11/12/2020 1.900,00 11/12/2020 1.900,00 11/12/2020 941,23 11/12/2020 1.200,00 14/12/2020 1.900,00 14/12/2020 1.900,00 14/12/2020 500,00 15/12/2020 1.900,00 15/12/2020 1.900,00 15/12/2020 1.900,00 15/12/2020 1.900,00 15/12/2020 1.900,00 15/12/2020 1.829,91 16/12/2020 1.900,00 16/12/2020 1.900,00 16/12/2020 1.900,00 16/12/2020 1.900,00 16/12/2020 1.900,00 16/12/2020 924,29 18/12/2020 1.900,00 18/12/2020 1.900,00 18/12/2020 1.900,00 18/12/2020 1.900,00 18/12/2020 1.900,00 18/12/2020 900,00 18/12/2020 1.000,00 21/12/2020 1.900,00 21/12/2020 1.900,00 21/12/2020 1.900,00 21/12/2020 1.984,97 21/12/2020 1.440,82 22/12/2020 1.903,27 22/12/2020 1.900,00 22/12/2020 1.900,00 22/12/2020 1.900,00 22/12/2020 1.900,00 22/12/2020 800,00 24/12/2020 1.900,00 24/12/2020 1.900,00 24/12/2020 1.900,00 24/12/2020 1.900,00 24/12/2020 1.900,00 24/12/2020 1.970,00 24/12/2020 1.186,43 28/12/2020 1.900,00 28/12/2020 1.900,00 28/12/2020 1.900,00 28/12/2020 1.900,00 28/12/2020 1.900,00 28/12/2020 1.594,77 30/12/2020 1.900,00 30/12/2020 1.655,39 30/12/2020 1.800,00 30/12/2020 1.479,20 30/12/2020 1.300,00 4/1/2021 1.900,00 4/1/2021 1.900,00 4/1/2021 1.900,00 4/1/2021 1.900,00 4/1/2021 979,38 5/1/2021 1.900,00 5/1/2021 1.900,00 5/1/2021 1.900,00 5/1/2021 1.900,00 5/1/2021 1.900,00 5/1/2021 1.500,00 7/1/2021 1.900,00 7/1/2021 1.900,00 7/1/2021 1.900,00 7/1/2021 1.900,00 7/1/2021 1.900,00 7/1/2021 1.900,00 8/1/2021 1.900,00 8/1/2021 1.900,00 8/1/2021 1.900,00 8/1/2021 1.900,00 8/1/2021 1.900,00 8/1/2021 1.900,00 11/1/2021 1.900,00 11/1/2021 1.900,00 11/1/2021 1.900,00 11/1/2021 1.900,00 11/1/2021 664,71 13/1/2021 1.900,00 13/1/2021 1.900,00 13/1/2021 1.900,00 13/1/2021 1.900,00 13/1/2021 1.900,00 13/1/2021 1.298,52 13/1/2021 1.300,00 15/1/2021 1.900,00 15/1/2021 1.900,00 15/1/2021 1.900,00 15/1/2021 1.900,00 15/1/2021 1.399,38 18/1/2021 1.900,00 18/1/2021 1.900,00 18/1/2021 1.900,00 18/1/2021 1.900,00 18/1/2021 1.900,00 18/1/2021 1.500,00 20/1/2021 1.900,00 20/1/2021 1.900,00 20/1/2021 1.900,00 20/1/2021 1.900,00 20/1/2021 1.900,00 20/1/2021 1.900,00 20/1/2021 1.900,00 20/1/2021 50,15 1o/2/2021 1.900,00 1o/2/2021 1.900,00 1o/2/2021 1.900,00 1o/2/2021 1.900,00 1o/2/2021 1.900,00 1o/2/2021 1.900,00 1o/2/2021 1.891,21 2/2/2021 1.900,00 2/2/2021 1.900,00 2/2/2021 1.900,00 2/2/2021 1.900,00 2/2/2021 1.937,34 2/2/2021 1.500,00 3/2/2021 1.900,00 3/2/2021 1.900,00 3/2/2021 1.351,30 4/2/2021 1.900,00 4/2/2021 1.900,00 4/2/2021 1.900,00 4/2/2021 200,00 5/2/2021 1.900,00 5/2/2021 1.900,00 5/2/2021 1.900,00 5/2/2021 1.900,00 5/2/2021 1.900,00 5/2/2021 1.400,00 8/2/2021 1.900,00 8/2/2021 1.900,00 8/2/2021 1.900,00 8/2/2021 1.900,00 8/2/2021 1.900,00 8/2/2021 1.900,00 8/2/2021 1.900,00 8/2/2021 319,33 9/2/2021 1.900,00 9/2/2021 1.900,00 9/2/2021 1.900,00 9/2/2021 1.900,00 9/2/2021 1.900,00 9/2/2021 1.900,00 9/2/2021 1.900,00 10/2/2021 1.900,00 10/2/2021 1.900,00 10/2/2021 1.900,00 10/2/2021 1.900,00 10/2/2021 1.100,00 11/2/2021 1.900,00 11/2/2021 1.900,00 11/2/2021 1.900,00 11/2/2021 508,35 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 124,66 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 1.900,00 12/2/2021 500,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 1.900,00 17/2/2021 500,00 19/2/2021 1.900,00 19/2/2021 1.900,00 19/2/2021 1.900,00 19/2/2021 1.900,00 19/2/2021 1.900,00 19/2/2021 1.900,00 19/2/2021 121,90 22/2/2021 1.900,00 22/2/2021 1.900,00 22/2/2021 1.900,00 22/2/2021 1.900,00 22/2/2021 1.900,00 22/2/2021 1.900,00 22/2/2021 1.900,00 22/2/2021 440,86 23/2/2021 1.900,00 23/2/2021 1.900,00 23/2/2021 1.900,00 23/2/2021 1.900,00 23/2/2021 1.900,00 23/2/2021 1.900,00 24/2/2021 1.900,00 24/2/2021 1.900,00 24/2/2021 1.900,00 24/2/2021 1.900,00 24/2/2021 1.900,00 24/2/2021 1.900,00 24/2/2021 453,19 25/2/2021 1.900,00 25/2/2021 1.900,00 25/2/2021 1.900,00 25/2/2021 1.900,00 25/2/2021 1.900,00 25/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 1.900,00 26/2/2021 112,37 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 17/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.900,00 18/3/2021 1.915,09 19/3/2021 1.900,00 19/3/2021 1.900,00 19/3/2021 1.900,00 19/3/2021 1.900,00 19/3/2021 1.900,00 19/3/2021 1.900,00 19/3/2021 1.900,00 19/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.680,58 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 22/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 23/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 1.900,00 24/3/2021 276,99 26/3/2021 1.900,00 26/3/2021 1.900,00 26/3/2021 1.900,00 26/3/2021 1.900,00 26/3/2021 1.900,00 26/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 29/3/2021 1.900,00 30/3/2021 1.900,00 30/3/2021 1.900,00 30/3/2021 1.900,00 30/3/2021 1.900,00 30/3/2021 1.900,00 30/3/2021 1.599,98 31/3/2021 1.900,00 31/3/2021 1.900,00 31/3/2021 1.900,00 31/3/2021 1.900,00 31/3/2021 1.900,00 31/3/2021 1.900,00 31/3/2021 1.900,00 31/3/2021 1.983,00 12/4/2021 1.900,00 12/4/2021 1.932,48 12/4/2021 1.072,31 20/4/2021 1.900,00 20/4/2021 1.900,00 20/4/2021 1.900,00 20/4/2021 1.900,00 20/4/2021 430,25 23/4/2021 1.900,00 23/4/2021 1.900,00 23/4/2021 1.900,00 27/4/2021 1.900,00 27/4/2021 1.900,00 27/4/2021 1.900,00 27/4/2021 1.900,00 27/4/2021 1.900,00 27/4/2021 1.900,00 27/4/2021 1.900,00 29/4/2021 1.900,00 29/4/2021 1.900,00 3/5/2021 1.900,00 3/5/2021 1.900,00 3/5/2021 1.900,00 3/5/2021 1.900,00 3/5/2021 1.900,00 3/5/2021 1.900,00 3/5/2021 1.900,00 4/5/2021 1.900,00 4/5/2021 1.900,00 4/5/2021 250,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 6/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 7/5/2021 1.900,00 10/5/2021 1.900,00 10/5/2021 1.900,00 10/5/2021 1.900,00 10/5/2021 1.900,00 10/5/2021 1.900,00 10/5/2021 456,34 11/5/2021 1.950,00 11/5/2021 1.850,00 11/5/2021 1.880,00 11/5/2021 1.920,00 11/5/2021 969,42 1o/12/2020 1.980,00 1o/12/2020 1.980,00 1o/12/2020 1.980,00 1o/12/2020 1.980,00 1o/12/2020 1.918,94 2/12/2020 1.600,00 2/12/2020 1.550,00 13/5/2021 1.900,00 13/5/2021 1.900,00 13/5/2021 1.900,00 13/5/2021 1.900,00 13/5/2021 1.900,00 13/5/2021 1.900,00 13/5/2021 1.900,00 13/5/2021 1.900,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 27/2/2026: R$ 2.188.280,29. 9.2. aplicar ao sr. Alexandre Augusto Jorge Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. considerar grave a infração cometida e aplicar ao sr. Alexandre Augusto Jorge Barbosa a pena de inabilitação para o exercício de cargo emcomissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás/GO, à Caixa Econômica Federal e ao responsável.